Tribunal: STF
Processo: RE 355794
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e Agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. Recurso de Alberto
   Souza Lima e outros. 3. Verba honorária. Aplicação do parágrafo
   4o do artigo 20 do CPC. Precedentes. 4. Recurso do Município de
   São Paulo. 5. Reajuste dos servidores do município de São Paulo.
   Lei no 11.722/95. 6. Ofensa aos princípios da irredutibilidade
   dos vencimentos, da irretroatividade da lei e do direito
   adquirido. Declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno (RE
   258.980, Plenário, Rel. Carlos Britto, DJ 6.6.2003). 7. Agravos
   regimentais a que se nega provimento.